Tribunal: TJSP
Processo: 0084487-20.2011.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Juízo de retratação. Dicção do art. 1.030, II, do CPC. Acórdão recorrido divergente do entendimento fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.101. Necessidade de adequação do cálculo com relação ao termo final de incidência dos juros remuneratórios. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.